Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739259-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA LIMA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES NO DF - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DA SILVA LIMA contra decisão exarada pela MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0710425-19.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171393650 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação do impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo. Assentou que a Comissão Especial do processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares do DF amparou a sua decisão de indeferimento do registro de candidatura do impetrante em duplo fundamento: a não demonstração da idoneidade moral e a não comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. Em conclusão, a r. decisão fundamentou o indeferimento no fato de que o impetrante não impugnou especificamente a sua não comprovação de experiência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada. Aduz que foi eliminado do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027, em razão da previsão contida no inciso XV do subitem 4.1 do Edital que rege o certame. Destaca que está pendente contra si o Inquérito Criminal n. 0709989-87.2023.8.07.0009, autuado em 27.06.2023, que visa a apurar as condutas de ameaça e violação de domicílio. Argumenta que tal circunstância, por si só, não constitui impedimento psicológico, físico ou moral que o impeça de participar da etapa de eleição e escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, nos moldes da Súmula 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes que colaciona. Obtempera que demonstrou a probabilidade de seu direito, destacando que foi aprovado em todas as etapas do concurso, tendo sido excluído somente na fase de entrega de documentos. Ademais, expõe o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente no fato de que as eleições para o cargo de conselheiro tutelar irão ocorrer no dia 01/10/2023. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar da etapa de eleição e escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 51398072 - página 158). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que tem por objetivo garantir que o agravante seja considerado apto na fase de entrega de documentos do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. A Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescentes do Distrito Federal acolheu a impugnação da candidatura do agravante proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal – processo 00400-00053079/2023-91 (ID 51398072 - página 33). O órgão ministerial apontou dois fundamentos que inviabilizariam a candidatura do agravante: (a) ausência de idoneidade moral, consubstanciada no objeto da ação penal em andamento perante o 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, autuada sob o número 0709989-87.2023.8.07.0009; (b) não comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por ao menos 3 anos. A Comissão, considerando que os fatos apurados na ação penal acima transcrita, em que o agravante teria invadido a casa de seu ex-cunhado, de arma em punho, para dali “resgatar” seu sobrinho em razão de um eventual descumprimento, pelo genitor, do regime de convivência fixado, destacou que o agravado demonstrou despreparo emocional para lidar com situação rotineira na atividade pública que pretende desempenhar. Com isso, concluiu que, se o candidato não possui conduta social compatível com o desempenho de suas funções, falta-lhe idoneidade moral. De outro lado, no que se refere à comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por 3 anos, a Comissão apontou que o agravante demonstrou preencher o requisito legal, registrando que os seguintes documentos comprovariam o exercício das atividades: - Termo de Adesão ao Serviço Voluntário na Administração Regional de Ceilândia - Atesta o período de serviço de 30/04/2016 e 27/02/2018 (1 ano, 9 meses e 28 dias); - Termo de Adesão ao Serviço Voluntário no Conselho Tutelar III de Ceilândia (119201474 fl. 12) - Atesta o período de serviço de 10/04/2014 e 10/08/2015 (1 ano e 4 meses). Dessa forma, apesar de consignado na decisão agravada que os dois argumentos lançados pelo Ministério Público foram acolhidos para indeferir a candidatura do agravante, na verdade, a discussão se limita ao preenchimento do requisito da idoneidade moral, ante as condutas narradas na Ação Penal 0709989-87.2023.8.07.0009. O boletim de ocorrência 672/2023-1 da 26a Delegacia de Polícia de Samambaia-DF (ID 51398072 - página 45, narra que o agravante invadiu a casa de MARIA AMÉLIA AMORIM DE SOUSA, com vistas a buscar o sobrinho que estaria sob os cuidados do genitor, fato registrado por câmera de segurança do vizinho. Há a notícia de que, inclusive, estaria portando arma de fogo na ocasião e que havia um clima extremamente belicoso envolvendo as famílias materna, incluindo ativamente o agravante, e paterna da criança, pela disputa de sua guarda. Cabe registrar que a Ação Penal 0709989-87.2023.8.07.0009 encontra-se arquivada conforme consulta realizada no PJE da 1a Instância, tendo por fundamento a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. Outrossim, no ID 171300743 daqueles autos, o Parquet noticiou a existência de vários processos envolvendo as mesmas pessoas, o que ratifica a beligerância consolidada. Entretanto, como asseverado pela Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescentes, a conduta do agravante, apesar de não se configurar criminosa, mostra-se em dissonância com as atribuições do Conselho Tutelar, fixadas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 40, I, da Resolução n. 231/2022 do CONANDA prevê que os membros do Conselho Tutelar devem manter conduta pública e particular ilibada, o que, em um primeiro momento, não se amolda às circunstâncias narradas na impugnação 00400-00053079/2023-91, já que o agravante, sem qualquer legitimidade para agir, viu-se no direito de “resgatar” a criança que estava sob a guarda de seu genitor. Cabe registrar que não se desconhece que, em muitos casos, há excesso de animosidade entre as partes envolvidas em ações de guarda, porém, nesses casos, o Conselheiro Tutelar, cargo almejado pelo agravante, deve atuar para a composição das partes e não como fomentador de condutas indesejáveis. Gize-se que não se trata de análise referente à repercussão de ação penal como empecilho para a candidatura do agravante, mas, sim, a existência de fatos graves e desabonadores da conduta do agravante para o exercício do cargo, porquanto demonstrada a sua incapacidade de lidar com a disputa de guarda de criança, de maneira a preservar o melhor interesse do menor e a buscar os procedimentos legais e judiciais cabíveis ao caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 223, ressalvou que é vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, como a narrada nos autos. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142 3 Tema 22: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 12:09:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora